Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-43.2020.8.11.0044
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000506-43.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO FONSECA DE ANDRADE - CPF: 028.357.681-22 (RECORRENTE), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AOS APARELHOS DANIFICADOS – INDEFERIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA E DA ADVOGADA DATIVA QUANTO AOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA ADVOGADA DATIVA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – ADVOGADA NÃO É PARTE DO PROCESSO – RECURSO PREJUDICADO – JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS PELO PROMOVENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – QUEIMA DE APARELHOS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO E DA ADVOGADA DATIVA NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Constatado que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilação de energia, conforme laudos juntados, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto dos produtos queimados e, também, de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Esta magistrada entende que compete ao juiz que a nomeou arbitrar o valor para remunerar seus serviços, no entanto entendo o recurso que visa o recebimento de honorários advocatícios não tem o condão de lhe causar condenação pessoal, pois não haveria interesse recursal.

Sentença mantida.

Recurso da promovida desprovido e da advogada dativa não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interposto em face da sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), a título de danos materiais, sob o fundamento que restou comprovado que a máquina de lavar roupas foi danificada em razão de queda de energia elétrica e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A reclamada, ora recorrente, suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis para julgar a demanda, por se tratar de causa complexa que necessita da produção de prova pericial técnica. No mérito, sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre o suposto dano suportado e o fato narrado. Afirma que na data indicada pelo autor não houve queda de energia no local onde encontra-se instalada a unidade consumidora. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

A advogada do autor, nomeada pelo juízo, argumenta que a sentença deixou de arbitrar os honorários a ela devidos, pugnando pela reforma da decisão para que estes sejam fixados segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Contrarrazões do requerente, pela manutenção a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar

- Incompetência por complexidade da causa

A recorrida suscita preliminar de incompetência pela necessidade de perícia técnica, todavia, aos autos foram anexados documentos suficientes ao deslinde da causa, especialmente o laudo técnico e orçamento (ID. 80940994), sendo desnecessária aludido exame pericial.

Preliminar afastada.

VOTO - Mérito

O cerne do recurso restringe-se em analisar se há responsabilidade objetiva da concessionária quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes da queima da placa elétrica da máquina de lavar roupas instalada na unidade consumidora em razão de queda de energia.

O reclamante alega, que em 03/10/2019 ocorreu uma queda de energia, que ocasionou danos à sua máquina de lavar roupas. Solicitou o ressarcimento material à empresa (protocolo 60287272), que indeferiu o pedido por carta enviada ao consumidor, datada de 07/10/2019, pelo
motivo g: “Não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora aproximadas informadas da ocorrência do dano”
.

A fim de comprovar a tese inicial, o reclamante informa os protocolos administrativos (60287272 e 60452805), reclamação formalizada no PROCON, Cartas de Indeferimento referentes às suas solicitações e laudo técnico e orçamento.

A requerida sustenta que a queda de energia não ocorreu, razão pela qual não seria devida a restituição material e o ressarcimento moral almejados.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o reclamante acosta laudo técnico da máquina de lavar datado de 23/10/2019, onde foi atestado pelo Sr. Júnio Cesar Gomes dos Santos, que o produto
“não liga, não funciona”
e que
“o pique elétrico, provocou a queima da placa de potência”
. Orçou ainda os serviços de reparo em R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) - ID. 80940994.

A esse respeito, saliente-se que a reclamada não impugnou nenhum dos protocolos administrativos informados pelo reclamante ou o laudo firmado pelo Técnico, mas somente sustenta a inocorrência da queda de energia na data e hora indicadas na inicial, sem apresentar prova alguma desta assertiva. Em contrapartida, o laudo técnico indica a queima da placa e demonstram que o defeito é compatível com queda de energia elétrica.

Nesse caminho, é importante consignar que o
Módulo 9 do PRODIST
estabelece detalhadamente o procedimento que a prestadora de serviço público deve adotar no caso de pedido de ressarcimento, nos seguintes termos:

"6.2 Considera-se
que não houve perturbação na rede elétrica
que pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se,
concomitantemente
, para a data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano,
houver ausência de registro nos relatórios de
:

a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora;

e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.

(...)

6.2.3 Todos os relatórios listados devem constar no processo específico.
Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação
, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado." (grifo nosso).

Nota-se que a Reclamada, para demonstrar a higidez da prestação dos seus serviços, trouxe no bojo da contestação alguns relatórios atestando a ausência de registro de interrupção na rede que serve a unidade consumidora da Reclamante. Todavia, o
“histórico de intervenções da rede”
(ID 80939065) e o
“boletim de interrupções”
(ID. 80939066) não dizem respeito, especificamente, à unidade consumidora do autor. Por fim, o
“relatório supervisório”
(ID. 80939068) diz respeito ao dia 02/10/2019, e não a data do fato informada pelo autor – 03/10/2019. Assim, ausentes os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST, considera-se que, efetivamente, houve a perturbação, restando então a averiguação do dano.

Além do mais, a reclamada não trouxe aos autos o processo relativo à análise do pedido de ressarcimento do dano elétrico, que tem o objetivo de organizar as informações e documentos gerados para o indeferimento da solicitação de ressarcimento de danos elétricos e determina que:

“2.5 – Para cada solicitação de ressarcimento de dano elétrico deve haver um processo específico correspondente, com numeração única que permita sua identificação.

2.6 - A Distribuidora é responsável pela abertura, instrução, manutenção e guarda dos processos específicos.

2.7 - A inexistência de documento original, cópia ou imagem do mesmo no processo específico impede a comprovação de informações pela distribuidora,
de modo que adotar-se-á como verdadeira a informação mais benéfica ao consumidor para efeitos de fiscalização ou reanálise do mérito da solicitação de ressarcimento
, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. ” (grifo nosso)

Assim, tem-se que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC), pois administrativamente não foi aberto o processo específico (Seção 9, item 4.5) e não foram produzidos os relatórios exigidos para o indeferimento sob Motivo “g” – (Seção 9.1, item 6.2).

Logo, adotar-se-á como verdadeira a informação mais benéfica ao consumidor, qual seja, de que comprovado o nexo causal entre a queima da máquina de lavar roupas e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela recorrente, causadora direta dos danos, devendo a ré restituir o prejuízo material suportado pelo autor, na quantia de
R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)
, conforme orçamento anexo a exordial.

A apresentação de protocolo, reclamação administrativa e carta de indeferimento evidenciam a tentativa do consumidor de solucionar administrativamente o impasse, que conjugado com a não resolução e com o não atendimento aos procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST, autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, mesmo nos casos de queima de seus aparelhos eletrodomésticos, uma vez que também impõe dissabor no dia a dia.

O quantum indenizatório foi arbitrado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em observância ao critério da razoabilidade e de acordo com as circunstâncias fático-probatórias, razão pelo qual será mantido.

Por fim, resta analisar o Recurso Inominado interposto pela advogada dativa, no qual busca a fixação do valor dos horários advocatícios, correspondente aos serviços prestados nestes autos, em que foi nomeada pelo Juiz de origem.

É sabido por todos que o art. 22 da Lei 8.906/1994 assegura aos advogados o direito aos honorários advocatícios, quando nomeados para patrocinar causa de pessoa considerada juridicamente necessidade, na ausência da Defensoria Púbica.

No caso dos autos, constata-se que a advogada dativa foi nomeada para atuar neste feito, concordando, no momento da sua nomeação, que o valor dos trabalhos seria fixado ao final do processo. Além disso, em sede de Embargos de Declaração, a digna advogada levantou a questão da omissão da sentença no que tange a aludido arbitramento, no que o Juízo, rejeitando os embargos, ressaltou que os honorários seriam arbitrados ao final do processo. Mesmo assim, a causídica insiste nesse tópico em sede de recurso inominado, cuja pretensão, por ora, não merece guarida.

Portanto, considerando que o presente feito ainda não transitou em julgado, deve a causídica aguardar sua finalização para, assim, requerer, oportunamente, a fixação do valor da verba, àquele magistrado que a nomeou.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interposto pela requerida e pela advogada dativa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença.

Condeno a reclamada
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como, a honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 – (mil e quinhentos reais), considerando que, aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Condeno a advogada recorrente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como, a honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 – (mil e quinhentos reais), considerando que, aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento a fim de analisar situações específicas, peculiaridades levantadas durante a votação, quais sejam: incompetência por necessidade de perícia, dano material e moral, assim como a fixação de honorários em favor da causídica nomeada na origem, o que resultou na condenação desta ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Após avaliar os fatos levados à apreciação, entende esta magistrada por divergir em parte quanto ao voto proferido pelo magistrado Relator apenas no que se refere à condenação da advogada dativa ao pagamento de custas e honorários, pois não é parte no processo, estando apenas a discutir honorários em razão da nomeação para patrocinar a causa.

Em razão da substância dos demais fundamentos utilizados pelo magistrado Relator, transcrevo na íntegra o voto proferido:

VOTO - Preliminar

- Incompetência por complexidade da causa

A recorrida suscita preliminar de incompetência pela necessidade de perícia técnica, todavia, aos autos foram anexados documentos suficientes ao deslinde da causa, especialmente o laudo técnico e orçamento (ID. 80940994), sendo desnecessária aludido exame pericial.

Preliminar afastada.

VOTO - Mérito

O cerne do recurso restringe-se em analisar se há responsabilidade objetiva da concessionária quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes da queima da placa elétrica da máquina de lavar roupas instalada na unidade consumidora em razão de queda de energia.

O reclamante alega, que em 03/10/2019 ocorreu uma queda de energia, que ocasionou danos à sua máquina de lavar roupas. Solicitou o ressarcimento material à empresa (protocolo 60287272), que indeferiu o pedido por carta enviada ao consumidor, datada de 07/10/2019, pelo
motivo g: “Não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora aproximadas informadas da ocorrência do dano”
.

A fim de comprovar a tese inicial, o reclamante informa os protocolos administrativos (60287272 e 60452805), reclamação formalizada no PROCON, Cartas de Indeferimento referentes às suas solicitações e laudo técnico e orçamento.

A requerida sustenta que a queda de energia não ocorreu, razão pela qual não seria devida a restituição material e o ressarcimento moral almejados.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o reclamante acosta laudo técnico da máquina de lavar datado de 23/10/2019, onde foi atestado pelo Sr. Júnio Cesar Gomes dos Santos, que o produto
“não liga, não funciona”
e que
“o pique elétrico, provocou a queima da placa de potência”
. Orçou ainda os serviços de reparo em R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) - ID. 80940994.

A esse respeito, saliente-se que a reclamada não impugnou nenhum dos protocolos administrativos informados pelo reclamante ou o laudo firmado pelo Técnico, mas somente sustenta a inocorrência da queda de energia na data e hora indicadas na inicial, sem apresentar prova alguma desta assertiva. Em contrapartida, o laudo técnico indica a queima da placa e demonstram que o defeito é compatível com queda de energia elétrica.

Nesse caminho, é importante consignar que o
Módulo 9 do PRODIST
estabelece detalhadamente o procedimento que a prestadora de serviço público deve adotar no caso de pedido de ressarcimento, nos seguintes termos:

"6.2 Considera-se
que não houve perturbação na rede elétrica
que pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se,
concomitantemente
, para a data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano,
houver ausência de registro nos relatórios de
:

a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora;

e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.

(...)

6.2.3 Todos os relatórios listados devem constar no processo específico.
Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação
, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado." (grifo nosso).

Nota-se que a Reclamada, para demonstrar a higidez da prestação dos seus serviços, trouxe no bojo da contestação alguns relatórios atestando a ausência de registro de interrupção na rede que serve a unidade consumidora da Reclamante. Todavia, o
“histórico de intervenções da rede”
(ID 80939065) e o
“boletim de interrupções”
(ID. 80939066) não dizem respeito, especificamente, à unidade consumidora do autor. Por fim, o
“relatório supervisório”
(ID. 80939068) diz respeito ao dia 02/10/2019, e não a data do fato informada pelo autor – 03/10/2019. Assim, ausentes os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST, considera-se que, efetivamente, houve a perturbação, restando então a averiguação do dano.

Além do mais, a reclamada não trouxe aos autos o processo relativo à análise do pedido de ressarcimento do dano elétrico, que tem o objetivo de organizar as informações e documentos gerados para o indeferimento da solicitação de ressarcimento de danos elétricos e determina que:

“2.5 – Para cada solicitação de ressarcimento de dano elétrico deve haver um processo específico correspondente, com numeração única que permita sua identificação.

2.6 - A Distribuidora é responsável pela abertura, instrução, manutenção e guarda dos processos específicos.

2.7 - A inexistência de documento original, cópia ou imagem do mesmo no processo específico impede a comprovação de informações pela distribuidora,
de modo que adotar-se-á como verdadeira a informação mais benéfica ao consumidor para efeitos de fiscalização ou reanálise do mérito da solicitação de ressarcimento
, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. ” (grifo nosso)

Assim, tem-se que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC), pois administrativamente não foi aberto o processo específico (Seção 9, item 4.5) e não foram produzidos os relatórios exigidos para o indeferimento sob Motivo “g” – (Seção 9.1, item 6.2).

Logo, adotar-se-á como verdadeira a informação mais benéfica ao consumidor, qual seja, de que comprovado o nexo causal entre a queima da máquina de lavar roupas e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela recorrente, causadora direta dos danos, devendo a ré restituir o prejuízo material suportado pelo autor, na quantia de
R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)
, conforme orçamento anexo a exordial.

A apresentação de protocolo, reclamação administrativa e carta de indeferimento evidenciam a tentativa do consumidor de solucionar administrativamente o impasse, que conjugado com a não resolução e com o não atendimento aos procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST, autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, mesmo nos casos de queima de seus aparelhos eletrodomésticos, uma vez que também impõe dissabor no dia a dia.

O quantum indenizatório foi arbitrado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em observância ao critério da razoabilidade e de acordo com as circunstâncias fático-probatórias, razão pelo qual será mantido.

Por fim, resta analisar o Recurso Inominado interposto pela advogada dativa, no qual busca a fixação do valor dos horários advocatícios, correspondente aos serviços prestados nestes autos, em que foi nomeada pelo Juiz de origem.

É sabido por todos que o art. 22 da Lei 8.906/1994 assegura aos advogados o direito aos honorários advocatícios, quando nomeados para patrocinar causa de pessoa considerada juridicamente necessidade, na ausência da Defensoria Púbica.

No caso dos autos, constata-se que a advogada dativa foi nomeada para atuar neste feito, concordando, no momento da sua nomeação, que o valor dos trabalhos seria fixado ao final do processo. Além disso, em sede de Embargos de Declaração, a digna advogada levantou a questão da omissão da sentença no que tange a aludido arbitramento, no que o Juízo, rejeitando os embargos, ressaltou que os honorários seriam arbitrados ao final do processo. Mesmo assim, a causídica insiste nesse tópico em sede de recurso inominado, cuja pretensão, por ora, não merece guarida.

Portanto, considerando que o presente feito ainda não transitou em julgado, deve a causídica aguardar sua finalização para, assim, requerer, oportunamente, a fixação do valor da verba, àquele magistrado que a nomeou.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interposto pela requerida e pela advogada dativa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença.

Condeno a reclamada
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como, a honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 – (mil e quinhentos reais), considerando que, aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Condeno a advogada recorrente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como, a honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 – (mil e quinhentos reais), considerando que, aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

No que se refere à alegada incompetência, nenhum reparo a fazer, pois houve a juntada de laudo e orçamento particulares pela parte promovente, os quais demonstras a oscilação (“pique de energia”), assim como a queima do eletrodoméstico. Portanto, a falha do serviço e os danos materiais restaram comprovados, assim como o dano moral, pois comprovada a reclamação administrativa, inclusive no PROCON.

Esta magistrada, a despeito de acompanhar tais entendimentos, diverge quanto à condenação pessoal da causídica nomeada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pois se limitou a requerer a fixação de honorários em seu favor, por conta dos serviços prestados.

De fato, esta magistrada entende que compete ao juiz que a nomeou arbitrar o valor para remunerar seus serviços, no entanto entendo o recurso que visa o recebimento de honorários advocatícios não tem o condão de lhe causar condenação pessoal, pois não haveria interesse recursal.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO em parte do voto proferido pelo Relator apenas para reconhecer a ausência de interesse recursal da advogada dativa, isentando-lhe de qualquer condenação (custas processuais e honorários advocatícios), mantendo a sentença e o voto nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento a fim de analisar situações específicas, peculiaridades levantadas durante a votação, quais sejam: incompetência por necessidade de perícia, dano material e moral, assim como a fixação de honorários em favor da causídica nomeada na origem, o que resultou na condenação desta ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Após avaliar os fatos levados à apreciação, entende esta magistrada por divergir em parte quanto ao voto proferido pelo magistrado Relator apenas no que se refere à condenação da advogada dativa ao pagamento de custas e honorários, pois não é parte no processo, estando apenas a discutir honorários em razão da nomeação para patrocinar a causa.

Em razão da substância dos demais fundamentos utilizados pelo magistrado Relator, transcrevo na íntegra o voto proferido:

VOTO - Preliminar

- Incompetência por complexidade da causa

A recorrida suscita preliminar de incompetência pela necessidade de perícia técnica, todavia, aos autos foram anexados documentos suficientes ao deslinde da causa, especialmente o laudo técnico e orçamento (ID. 80940994), sendo desnecessária aludido exame pericial.

Preliminar afastada.

VOTO - Mérito

O cerne do recurso restringe-se em analisar se há responsabilidade objetiva da concessionária quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes da queima da placa elétrica da máquina de lavar roupas instalada na unidade consumidora em razão de queda de energia.

O reclamante alega, que em 03/10/2019 ocorreu uma queda de energia, que ocasionou danos à sua máquina de lavar roupas. Solicitou o ressarcimento material à empresa (protocolo 60287272), que indeferiu o pedido por carta enviada ao consumidor, datada de 07/10/2019, pelo
motivo g: “Não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora aproximadas informadas da ocorrência do dano”
.

A fim de comprovar a tese inicial, o reclamante informa os protocolos administrativos (60287272 e 60452805), reclamação formalizada no PROCON, Cartas de Indeferimento referentes às suas solicitações e laudo técnico e orçamento.

A requerida sustenta que a queda de energia não ocorreu, razão pela qual não seria devida a restituição material e o ressarcimento moral almejados.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o reclamante acosta laudo técnico da máquina de lavar datado de 23/10/2019, onde foi atestado pelo Sr. Júnio Cesar Gomes dos Santos, que o produto
“não liga, não funciona”
e que
“o pique elétrico, provocou a queima da placa de potência”
. Orçou ainda os serviços de reparo em R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) - ID. 80940994.

A esse respeito, saliente-se que a reclamada não impugnou nenhum dos protocolos administrativos informados pelo reclamante ou o laudo firmado pelo Técnico, mas somente sustenta a inocorrência da queda de energia na data e hora indicadas na inicial, sem apresentar prova alguma desta assertiva. Em contrapartida, o laudo técnico indica a queima da placa e demonstram que o defeito é compatível com queda de energia elétrica.

Nesse caminho, é importante consignar que o
Módulo 9 do PRODIST
estabelece detalhadamente o procedimento que a prestadora de serviço público deve adotar no caso de pedido de ressarcimento, nos seguintes termos:

"6.2 Considera-se
que não houve perturbação na rede elétrica
que pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se,
concomitantemente
, para a data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano,
houver ausência de registro nos relatórios de
:

a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora;

e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.

(...)

6.2.3 Todos os relatórios listados devem constar no processo específico.
Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação
, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado." (grifo nosso).

Nota-se que a Reclamada, para demonstrar a higidez da prestação dos seus serviços, trouxe no bojo da contestação alguns relatórios atestando a ausência de registro de interrupção na rede que serve a unidade consumidora da Reclamante. Todavia, o
“histórico de intervenções da rede”
(ID 80939065) e o
“boletim de interrupções”
(ID. 80939066) não dizem respeito, especificamente, à unidade consumidora do autor. Por fim, o
“relatório supervisório”
(ID. 80939068) diz respeito ao dia 02/10/2019, e não a data do fato informada pelo autor – 03/10/2019. Assim, ausentes os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST, considera-se que, efetivamente, houve a perturbação, restando então a averiguação do dano.

Além do mais, a reclamada não trouxe aos autos o processo relativo à análise do pedido de ressarcimento do dano elétrico, que tem o objetivo de organizar as informações e documentos gerados para o indeferimento da solicitação de ressarcimento de danos elétricos e determina que:

“2.5 – Para cada solicitação de ressarcimento de dano elétrico deve haver um processo específico correspondente, com numeração única que permita sua identificação.

2.6 - A Distribuidora é responsável pela abertura, instrução, manutenção e guarda dos processos específicos.

2.7 - A inexistência de documento original, cópia ou imagem do mesmo no processo específico impede a comprovação de informações pela distribuidora,
de modo que adotar-se-á como verdadeira a informação mais benéfica ao consumidor para efeitos de fiscalização ou reanálise do mérito da solicitação de ressarcimento
, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. ” (grifo nosso)

Assim, tem-se que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC), pois administrativamente não foi aberto o processo específico (Seção 9, item 4.5) e não foram produzidos os relatórios exigidos para o indeferimento sob Motivo “g” – (Seção 9.1, item 6.2).

Logo, adotar-se-á como verdadeira a informação mais benéfica ao consumidor, qual seja, de que comprovado o nexo causal entre a queima da máquina de lavar roupas e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela recorrente, causadora direta dos danos, devendo a ré restituir o prejuízo material suportado pelo autor, na quantia de
R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)
, conforme orçamento anexo a exordial.

A apresentação de protocolo, reclamação administrativa e carta de indeferimento evidenciam a tentativa do consumidor de solucionar administrativamente o impasse, que conjugado com a não resolução e com o não atendimento aos procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST, autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, mesmo nos casos de queima de seus aparelhos eletrodomésticos, uma vez que também impõe dissabor no dia a dia.

O quantum indenizatório foi arbitrado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em observância ao critério da razoabilidade e de acordo com as circunstâncias fático-probatórias, razão pelo qual será mantido.

Por fim, resta analisar o Recurso Inominado interposto pela advogada dativa, no qual busca a fixação do valor dos horários advocatícios, correspondente aos serviços prestados nestes autos, em que foi nomeada pelo Juiz de origem.

É sabido por todos que o art. 22 da Lei 8.906/1994 assegura aos advogados o direito aos honorários advocatícios, quando nomeados para patrocinar causa de pessoa considerada juridicamente necessidade, na ausência da Defensoria Púbica.

No caso dos autos, constata-se que a advogada dativa foi nomeada para atuar neste feito, concordando, no momento da sua nomeação, que o valor dos trabalhos seria fixado ao final do processo. Além disso, em sede de Embargos de Declaração, a digna advogada levantou a questão da omissão da sentença no que tange a aludido arbitramento, no que o Juízo, rejeitando os embargos, ressaltou que os honorários seriam arbitrados ao final do processo. Mesmo assim, a causídica insiste nesse tópico em sede de recurso inominado, cuja pretensão, por ora, não merece guarida.

Portanto, considerando que o presente feito ainda não transitou em julgado, deve a causídica aguardar sua finalização para, assim, requerer, oportunamente, a fixação do valor da verba, àquele magistrado que a nomeou.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interposto pela requerida e pela advogada dativa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença.

Condeno a reclamada
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como, a honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 – (mil e quinhentos reais), considerando que, aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Condeno a advogada recorrente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como, a honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 – (mil e quinhentos reais), considerando que, aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

No que se refere à alegada incompetência, nenhum reparo a fazer, pois houve a juntada de laudo e orçamento particulares pela parte promovente, os quais demonstras a oscilação (“pique de energia”), assim como a queima do eletrodoméstico. Portanto, a falha do serviço e os danos materiais restaram comprovados, assim como o dano moral, pois comprovada a reclamação administrativa, inclusive no PROCON.

Esta magistrada, a despeito de acompanhar tais entendimentos, diverge quanto à condenação pessoal da causídica nomeada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pois se limitou a requerer a fixação de honorários em seu favor, por conta dos serviços prestados.

De fato, esta magistrada entende que compete ao juiz que a nomeou arbitrar o valor para remunerar seus serviços, no entanto entendo o recurso que visa o recebimento de honorários advocatícios não tem o condão de lhe causar condenação pessoal, pois não haveria interesse recursal.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO em parte do voto proferido pelo Relator apenas para reconhecer a ausência de interesse recursal da advogada dativa, isentando-lhe de qualquer condenação (custas processuais e honorários advocatícios), mantendo a sentença e o voto nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021